Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021117-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARICELY DE ARRUDA TOMAZ - CPF: 986.407.551-91 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADO VALOR EXCESSIVO- INOCORRÊNCIA – COBRANÇA LEGÍTIMA - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Havendo comprovação, através de histórico de consumo que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação (TJMT, RI 10162602320218110001).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maricely de Arruda Tomaz
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo c/c Indenização por Danos Morais n. 1021117-89.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Energisa

S.A.
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a apelante aduz, em síntese, que as faturas dos meses de fevereiro/2020 a abril/2021 devem ser declaradas inexigíveis, visto que apresentam valores exorbitantes que não correspondem à média de consumo da unidade consumidora n. 6/650006-0.

Pugna, ainda, pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a cobrança indevida configura lesão aos direitos da personalidade (ID 210944692).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada requer seja o recurso desprovido (ID 210944696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante aduz, em síntese, que as faturas dos meses de fevereiro/2020 a abril/2021 devem ser declaradas inexigíveis, visto que apresentam valores exorbitantes que não correspondem à média de consumo da unidade consumidora n. 6/650006-0.

Pugna, ainda, pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a cobrança indevida configura lesão aos direitos da personalidade (ID 210944692).

Em que pese os argumentos apresentados, o recurso não merece provimento.

Isso porque
,
embora se trate de relação de consumo, que por sua vez impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbia à apelante produzir as provas mínimas necessárias a demonstração do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ressai do histórico apresentado (ID 210942949) que o consumo das faturas discutidas não destoa de modo significativo dos demais meses.

Em relação aos meses controvertidos, o consumo médio girou em torno de 280 kwh a 302 kwh, enquanto nos demais períodos há diversos meses com consumo semelhante, 238 kwh em 11/2019, por exemplo.

Ademais, verifica-se que no mês subsequente aos discutidos houve queda no consumo, constando o valor de 202 kwh para 05/2021.

Destaco que a variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor ou irregularidade da cobrança.

Conclui-se, portanto, que as variações de consumo apresentadas encontram-se dentro de uma margem de normalidade, não havendo falar em valor excessivo a justificar a inexigibilidade do débito.

Logo, a regularidade da cobrança obsta a procedência do pleito indenizatório.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6o, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral.”
(TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – VARIAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação. 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-MT 10162602320218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024